Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-24.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001181-24.2020.8.14.0049

APELANTE: FRANCISCO ALEX SODRE LIMA, FABIO MONTEIRO RODRIGUES, SAMUEL MIRANDA MALFA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001181-24.2020.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMACA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

1º E 2º APELANTES:
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
E
S
AMUEL MIRANDA MALFA

DEFENSORIA PÚBLICA:
MÁRCIO A. FIGUEIRA

3º APELANTE:
FÁBIO MONTEIRO RODRIGUES

ADVOGADA PARTICULAR:
KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA
, OAB/PA
16.829

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º, -A, I C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDOS COMUNS A
O
S APELANTES

1.

DA
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
.
INEXISTÊNCIA DO CRIME.
IMPROVIMENTO.

- A DEFESA

DOS ACUSADOS FRANCISCO ALEX SODRE LIMA E SAMUEL MIRANDA MALFA SUSCITOU A INEXISTÊNCIA DO CRIME PELO FATO DE TER SIDO EXERCIDO SOMENTE ATOS PREPARATÓRIOS, SEM CHEGAR NA EXECUÇÃO DO CRIME, NO ENTANTO, RESSALTO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIOU QUE OS ACUSADOS DERAM INÍCIO À EXECUÇÃO DO DELITO, REALIZANDO A ABORDAGEM DA VÍTIMA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PORÉM NÃO CONSEGUIRAM CONSUMÁ-LO POR MOTIVOS ALHEIOS. DIANTE DISSO, VERIFICA-SE QUE, EMBORA A SUBTRAÇÃO DO BEM NÃO TENHA OCORRIDO EFETIVAMENTE, OS AGENTES INICIARAM A REALIZAÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO, GERANDO RISCO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO TUTELADO, O QUE CARACTERIZA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS.

- A DEFESA DE FABIO MONTEIRO RODRIGUES SUSTENTOU A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO, EM RAZÃO DE NÃO TER PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA EXECUÇÃO DO CRIME, SENDO SOMENTE O MOTORISTA DA EMPREITADA. NO ENTANTO RESTOU EVIDENTE A COAUTORIA. O ACUSADO CONTRIBUIU
DECISIVAMENTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA, GARANTINDO A FUGA DOS COMPARSAS, RESTANDO EVIDENTE A DIVISÃO DE TAREFAS. E AINDA, NÃO SE PODE CONSIDERAR A ATUAÇÃO DO MOTORISTA COMO DE MENOR IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE ESTE É RESPONSÁVEL POR POSSIBILITAR A FUGA DOS QUE, MATERIALMENTE, COAGEM AS VÍTIMAS E SUBTRAEM A
RES FURTIVA
, TRANSMITINDO AOS COMPARSAS A TRANQUILIDADE NECESSÁRIA PARA A CONSECUÇÃO DO INTENTO CRIMINOSO.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO
COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
.
PROVIMENTO. O ROUBO SE CONSUMA QUANDO O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. NO CASO CONCRETO, RESTOU DEMONSTRADO, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS ACUSADOS, QUE NÃO HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME, VISTO QUE OS APELANTES NÃO SE APODERARAM DA “RES FURTIVA”
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.

PEDIDO DOS APELANTES FRANCISCO ALEX SODRE LIMA E SAMUEL MIRANDA MALFA.

1. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NÃO ACOLHIMENTO.
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

NOVA DOSIMETRIA PARA SAMUEL MIRANDA MALFA
.
1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

2ª FASE:
INEXISTEM AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSTANTE NO
ARTIGO 65, INCISO III, "D", CONTUDO, EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE APLICÁ-LA.
3ª FASE
: PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3 (UM TERÇO), FICANDO ESTA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. ALÉM DISSO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A EM 0
8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

PRESENTE, AINDA, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE A TENTATIVA, PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA PARA F
RANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
.
1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

2ª FASE:
INEXISTEM AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSTANTE NO
ARTIGO 65, INCISO III, "D", CONTUDO, EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE APLICÁ-LA.
3ª FASE
: PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3 (UM TERÇO), FICANDO ESTA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. ALÉM DISSO, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A EM 0
8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

PRESENTE, AINDA, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE A TENTATIVA, PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA
.

NOVA DOSIMETRIA PARA
FÁBIO MONTEIRO RODRIGUES.
1ª FASE:
FIXO A PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

2ª FASE:
INCIDE SOBRE A HIPÓTESE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, CONSTANTE NO
ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL
, BEM COMO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PREVISTA NO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM, COMPROVADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RECORRENTE, DEVE A REFERIDA AGRAVANTE SER COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POR ESSA RAZÃO, MANTEM-SE A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3 (UM TERÇO), FICANDO ESTA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A EM 0
8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

PRESENTE, AINDA, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, REFERENTE A TENTATIVA, PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A
lterando as penas dos apelantes para
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder-lhes parcial
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de novembro de 2023 e término no dia 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de dezembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA, FÁBIO MONTEIRO RODRIGUES E SAMUEL MIRANDA MALFA
,
por intermédio de Defensor Público e Advogado Particular, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que os condenou igualmente às penas de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no regime Fechado.

Narrou a
denúncia
(fls. 205/208, ID nº 13509663), que
no dia 17/02/2020, aproximadamente às 11h00min, a vítima Carlos Amélia Rocha de Lima se dirigia para o interior da Agência Bancária Sicoob, ocasião em que um carro Fiat Siena, cor cinza, estacionou e dois elementos saíram, rapidamente, de arma em punho, anunciando o assalto. Neste momento, a vítima entregou a bolsa, contendo o valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), entretanto, tiros foram ouvidos no local, o que assustou os ora denunciados, fazendo com que o indivíduo que portava a bolsa, a deixasse cair, ficando esta presa no corrimão da escadaria
.

Neste momento, a vítima conseguiu recuperar a bolsa, correndo para o interior da agência bancária para se proteger, ocasião em que os assaltantes começaram a desferir tiros em direção ao estabelecimento, empreendo, em seguida, fuga do local.

O condutor, Sr. Amarildo Silva das Chagas, Policial Militar, informou que no dia dos fatos estava com sua equipe realizando ronda ostensiva, ocasião em que receberam a informação por meio do policiamento interativo, acerca de uma possível tentativa de assalto na agência Sicoob.

A equipe da Polícia Militar dirigiu-se para o local, tendo recebido informações sobre as características dos autores e que estes estavam indo em direção à cidade de Castanhal, tendo a equipe diligenciado e obtido êxito na interceptação do veículo e prisão em flagrante dos denunciados, ocasião em que foram encontrados uma arma de fogo, calibre 38, marca Rossi, assim como fora apreendida cinco cartuchos de igual calibre, todos deflagrados.

Na ocasião, também fora apreendida uma pistola de marca Inibe, calibre 9mm, que também havia sido utilizada pelos denunciados durante o assalto, conforme fls. 05 do IPL.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas nos artigos
157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal c/c 14 da Lei n° 10.826/2003
.

Na sentença
(fls. 481/501, ID nº 13509769), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo os apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista o princípio da consunção. Condenando os acusados somente pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Em razões recursais
(fls. 535/545, ID nº 13509789), os recorrentes
FRANCISCO ALEX SODRÉ LIMA E SAMUEL MIRANDA MALFA
pugnaram pela absolvição por atipicidade, em razão da inexistência do crime, pois exerceram somente atos preparatórios, não existindo atos executórios, subsidiariamente, requereu a desclassificação para roubo tentado, no grau máximo de 2/3.

Em
contrarrazões
(fls. 551/554, ID nº 13509801)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Em razões recursais
(fls. 571/576, ID nº 15245043), o recorrente
FÁBIO MONTEIRO RODRIGUES
pugnou pela absolvição por atipicidade, em razão da inexistência do crime, pelo fato de ter sido somente o motorista da empreitada, apenas deu fuga aos demais acusados, subsidiariamente, suscitou o reconhecimento da tentativa, na fração máxima de 2/3.

Em
contrarrazões
(fls. 580/582, ID nº 15931240)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 584/587, ID nº 16632978), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE.

Requerem as Defesas a absolvição dos apelantes sob argumento de inexistência do delito, primeiro porque a conduta de Francisco e Samuel não
ultrapassou a fase dos
atos preparatórios,
segundo porque o acusado Fabio
somente dirigiu o veículo
, dando fuga aos outros acusados
.

Não assiste razão as Defesas.

Inicialmente ressalto que o conjunto probatório evidenciou que os acusados FRANCISCO e SAMUEL deram início à execução do delito, realizando a abordagem da vítima, mediante emprego de arma de fogo, porém não conseguiram consumá-lo por motivos alheios.

Para maiores esclarecimentos destaco os testemunhos colhidos em juízo.

A vítima
CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA, disse:

Que é cliente do Sicoob e estava se dirigindo a instituição financeira para depositar um dinheiro. Que estava com um funcionário seu, levando um malote ao banco. Quando desceram do veículo vieram dois indivíduos e os abordaram. Que tentaram pegar o malote, mas logo se iniciou um tiroteio que não sabia de onde vinha. Que imediatamente correram para o interior da agência. Que não conseguiram levar nada pois a mochila engatou no corrimão do banco. Que conseguiram correr para dentro do banco com a mochila que estava com o malote. Que eram dois de moto e um no carro. Que os acusados fugiram sem levar nada. Que três acusados portavam armas. Que os acusados chegaram a disparar. Que reconheceu os acusados por meio de fotografias. Que as duas armas foram apreendidas com os acusados, uma pistola e um revólver.

O acusado FRANCISCO ALEX SODRE LIMA, narrou:

Que estava passando por necessidades e por isso se reuniu com o acusado Samuel com a intenção de praticar o delito. Que combinaram com o acusado Fabio, que este seria apenas o motorista. Que apenas o depoente e Samuel estavam portando armas de fogo. Que estavam na frente do banco quando avistaram um rapaz segurando uma bolsa. Que resolveram assaltar aquele homem por acaso. que começaram a correr em direção ao indivíduo com a bolsa. Que antes de chegarem no homem ouviram disparos de arma de fogo vindo na direção oposta a que corriam. Que não sabiam de onde vinham os tiros. Que a vítima correu. Que não chegaram perto da vítima, ficaram a uma distância aproximada de dois metros da vítima quando os disparos começaram. Que entrou em desespero, nesse momento caiu no chão e por acidente a arma que portava disparou dois tiros para o alto. Que conseguiu se levantar e saiu correndo juntamente com o outro acusado em direção ao veículo onde estava o terceiro acusado, Fabio. Que logo em seguida o carro em que estavam foi abordado pela polícia na BR e foram detidos e conduzidos à delegacia.

Já o acusado FABIO MONTEIRO RODRIGUES, alegou:

Que só conhecia de vista os outros dois acusados. que trabalhava de motorista de aplicativo. Que foi acertado com o depoente fazer uma corrida para Francisco e Samuel. Que sabia que os acusados Francisco e Samuel praticariam roubos. Que aceitou fazer a corrida, mesmo sabendo que os outros acusados praticariam roubos. Que não participou do delito, que foi acertado para ficar a distância, de apoio, para depois pegar os acusados. Que os acusados Francisco e Samuel estavam armados. Que não conhece a vítima. Que no dia dos fatos foram presos juntos em seu veículo. Que efetivamente tinha conhecimento do roubo, mas sua função era somente dar fuga aos acusados Francisco e Samuel.

Por fim, o acusado SAMUEL MIRANDA MALFA, disse:

Que estava com Francisco em frente à Caixa Econômica, e haviam contratado Fabio para fazer uma corrida, pois este era Uber. Que Fabio foi contratado somente para ajudar na fuga. Que Fabio sabia que o depoente e Francisco praticariam o assalto, e aceitou, pois, também estava precisando de dinheiro. Que tinha uma informação que um rapaz iria aparecer lá para depositar um dinheiro. Que avistaram um homem chegando em um veículo de cor branca. Que quando foi chegando perto dele, com a intenção de anunciar o assalto ouviu vários disparos de arma de fogo, sem saber de onde vinham. Que não atiraram. Que não efetuou o assalto. Que saíram correndo e conseguiram entrar no carro de Fabio que estava na outra rua, fugindo do local. Que o depoente e Francisco estavam armados. Que próximo de Americano foram detidos pela polícia e conduzidos à delegacia.

Diante disso, verifica-se que, e
mbora a subtração do bem não tenha ocorrido efetivamente,
os agentes iniciaram a realização do núcleo do tipo, gerando
risco relevante ao bem jurídico tutelado, o que caracteriza a prática de atos executórios.

A esse respeito, leia-se:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO. ATOS EXECUTÓRIOS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INÍCIO DA SUBTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEORIA MISTA. ADOÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que, surpreendido dentro da casa da vítima sem estar na posse de algum objeto, o réu foi absolvido, ao entendimento de que a ação constitui mero ato preparatório impunível. 2.
Nos termos das teorias objetiva e subjetiva, o início dos atos executórios pode ser aferido por outros elementos que antecedem a própria subtração da coisa, tais como, a pretensão do autor, a realização de atos tendentes à ação típica, ainda que periféricos, a idoneidade do ato para a realização da conduta típica e a probabilidade concreta de perigo ao bem jurídico tutelado, considerados os atos já realizados no momento da prisão do agente
. 3. Embora a subtração não tenha sido efetivamente iniciada, o risco ao patrimônio de quem teve a casa já invadida, quando é o agente criminoso surpreendido, considerando-se a idoneidade da invasão para a realização da conduta típica, constituem relevantes atos periféricos indubitavelmente ligados ao tipo penal do delito de furto. 4. Os atos externados na conduta do agente, extraídos das premissas fáticas delineadas no acórdão, ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e, de fato, expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019).

Quanto a alegação da Defesa do apelante FABIO, de que cabe a absolvição por inexistência do delito, pelo fato do mesmo permanecer dentro do veículo, não executando qualquer tipo de participação ativa ou controle sobre o fato ocorrido, também não vislumbro cabimento, explico.

Há que se ressaltar que o caso dos autos retrata uma particularidade desta espécie penal, uma vez que a prática delituosa se apresentou como atividade complexa, sujeita, portanto, ao fracionamento de suas ações entre os diversos partícipes. Durante um assalto a banco ou qualquer outro estabelecimento comercial, não se pode considerar a atuação do motorista como de menor importância, uma vez que este é responsável por possibilitar a fuga dos que, materialmente, coagem as vítimas e subtraem a
res furtiva
, transmitindo aos comparsas a tranquilidade necessária para a consecução do intento criminoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo do motorista do veículo que garante a fuga dos comparsas, no contexto de divisão de tarefas, o que configura coautoria. Comprovada a prática do crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Cometido o crime com uso de arma de fogo, incide a respectiva causa de aumento de pena (art. 157, § 2º-A-I, do CP). A palavra das vítimas possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso. A ficção jurídica da continuidade delitiva tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos e da unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o agente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Apelação desprovida. (
TJ-DF 07028429720208070014 DF 0702842-97.2020.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/03/2021).

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO COM APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

As Defesas neste tópico requereram a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal, haja vista que o crime imputado aos agentes não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Isto porque os agentes foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, quando realizaram a abordagem da vítima, e empreenderam fuga sem realizar a inversão da posse do bem.

Acolho o pedido das Defesas.

O roubo se consuma quando o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso concreto, restou demonstrado, por meio do depoimento da vítima e dos acusados, que n
ão houve a consumação do crime, visto que os apelantes não se apoderaram da “
res furtiva”.

Em juízo, a vítima
CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA
contou que foi realizar um depósito no banco,
juntamente com seu funcionário, ocasião em que foram abordados pelos acusados. Relatou que, no momento da abordagem, ouviram disparos de arma de fogo e correram para dentro da agência bancária. Informou que os acusados não conseguiram levar a bolsa, contendo o dinheiro, porque ela ficou presa no corrimão do banco.

Os acusados
SAMUEL MIRANDA MALFA
e
F
RANCISCO ALEX SODRÉ LIMA
foram uníssonos ao relatar que, quando realizaram a abordagem da vítima, ouviram disparos de arma de fogo e empreenderam fuga.

Assim, verifica-se que os réus não chegaram a consumar o crime, pois não conseguiram levar a bolsa da vítima. Consoante entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a consumação do crime de roubo ocorre quando o agente detém a posse do bem, ainda que por breve período, mesmo que não de forma pacífica e mansa.

No caso em tela, os réus, em nenhum momento, detiveram para si a bolsa com a quantia em dinheiro da vítima, uma vez que logo após a abordagem à vítima, começou um tiroteio que assustou os acusados, a vítima correu, assim os apelantes fugiram sem levar nenhum pertence da vítima.

Com efeito, vê-se do conjunto probatório amealhado aos autos que os recorrentes, em que pese terem percorrido parte substanciosa do
iter criminis
no delito de roubo, não chegaram a consumá-lo, haja vista que, pelas declarações colhidas em juízo, os acusados Francisco e Samuel abordaram a vítima, porém logo se iniciou um tiroteio, o que fez com que a vítima corresse e os acusados fugissem assustados, sem levar nenhum pertence.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR ROUBOS CONSUMADOS EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO COM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. ROUBO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL COM TENTATIVA DE ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA INALTERADA EM RAZÃO DA REGRA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Ao longo das razões recursais, requer o apelante que seja desclassificada a conduta delitiva de roubo consumado para a modalidade tentada com relação a ambas as condutas, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. 2. Conforme depreende-se dos autos, o acusado, ao abordar a primeira vítima, não chegou a subtrair nenhum bem desta. Na ocasião, o recorrente apenas anunciou o assalto, momento em que a ofendida saiu do veículo portando sua bolsa e a chave do carro, conforme esclarecido pela própria ao longo de seu depoimento judicial (mídia digital). Imperativa é, portanto, a desclassificação da conduta de roubo consumado para tentado, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. (...)
(TJ-CE - APR: 01068850320178060001 CE 0106885-03.2017.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2019).

PEDIDO DOS APELANTES FRANCISCO ALEX SODRE LIMA E SAMUEL MIRANDA MALFA.

1. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Adianto que
não
acolho o pedido dos apelantes.

O julgador ao dosar a pena dos apelantes na Sentença considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja: 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, para o crime previsto no artigo de roubo majorado.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, como houve o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA PARA SAMUEL MIRANDA MALFA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Inexistem agravantes, porém presente a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", contudo, em observância a Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

3ª fase
: presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Além disso, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a em 0
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Como bem salientado pelo juízo sentenciante, n
o caso concreto, a ousadia e a violência utilizada (abordar a vítima em frente de uma agência bancária, repleta de pessoas e em horário comercial, sendo previsível uma possível troca de tiros com os seguranças do estabelecimento, como de fato ocorreu) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes com respaldo no parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Presente, ainda, a causa de
diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3,
tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA PARA F
RANCISCO ALEX SODRÉ LIMA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Inexistem agravantes, porém presente a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", contudo, em observância a Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la.

3ª fase
: presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Além disso, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a em 0
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Como bem salientado pelo juízo sentenciante, n
o caso concreto, a ousadia e a violência utilizada (abordar a vítima em frente de uma agência bancária, repleta de pessoas e em horário comercial, sendo previsível uma possível troca de tiros com os seguranças do estabelecimento, como de fato ocorreu) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes com respaldo no parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Presente, ainda, a causa de diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA PARA
FÁBIO MONTEIRO RODRIGUES

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante da confissão, constante no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
: presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Além disso, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, tornando-a em 0
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Como bem salientado pelo juízo sentenciante, n
o caso concreto, a ousadia e a violência utilizada (abordar a vítima em frente de uma agência bancária, repleta de pessoas e em horário comercial, sendo previsível uma possível troca de tiros com os seguranças do estabelecimento, como de fato ocorreu) viabiliza a aplicação do concurso de majorantes com respaldo no parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Presente, ainda, a causa de diminuição de pena, referente a tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, alterando as penas dos apelantes para

02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa, no regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 11/12/2023